Tribunal: TJMT
Processo: 0010114-90.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010114-90.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEUDIR VIEIRA DIAS - CPF: 010.341.303-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
TRÁFICO

ILÍCITO DE DROGAS – DOSIMETRIA -
READEQUAÇÃO DA PENA BASE – EXASPERAÇÃO INDEVIDA – POSSIBILIDADE – MOTIVOS E CONSEQUÊNCIA DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA -

READEQUAÇÃO OPERADA PARA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ELEVAÇÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3) – VIABILIDADE – REQUISITOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS -
MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – OBSERVÂNCIA AO ART. 33, § 2o, ALÍNEA “C” E §3o DO CP –
ATENDIDOS OS REQUISITOS DO
ARTIGO 44, DO CP
– PENAS SUBSTITUÍDAS POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exasperação da pena-base deve atender o princípio esculpido no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, devendo ser afastadas as circunstâncias judiciais consideradas negativas sem indicação de fundamentação idônea
, porém, mantenho a exasperação um pouco acima do mínimo, pois se mostra adequada diante da natureza da droga apreendida.

Ausente a comprovação de que a apelante possua antecedentes criminais, que se dedique a atividade criminosa ou que integre organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33, da lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços).

Atendidos os requisitos delineados nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, que
in casu
, consiste em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (art. 43, inciso IV, do Código Penal) e limitação de final de semana (art. 43, inciso VI, do Código Penal). Cabendo ao Juízo da Execução Penal detalhar a forma mais eficaz para o cumprimento das penas restritivas de direito impostas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal no 0010114-90.2018.811.0064 (Código 678503), originária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual Cleudir Vieira Dias foi condenado as penas de a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33,
capu
t, da Lei n. 11.343/06, a serem cumpridos e regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (sent. Id. 21698991).

Em suas razões recursais o Apelante deduz em seu favor as seguintes teses:

a)

Seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal, em razão da fundamentação inidônea utilizada na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP;

b)

Seja aplicada a fração máxima para a causa especial de diminuição da pena do §4°, do Art. 33, da Lei 11.343/06. (Id. 21969961/62).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 21969964/95).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues os Santos Junior, lançou Parecer aos autos, opinando pelo provimento parcial do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA –
1)
PRETENDIDA REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS PELO JULGADOR POSSUEM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – É MEDIDA COERENTE A REDUÇÃO DA PENA INICIAL, PORÉM, DEVE-SE MANTÊ-LA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU, NOTADAMENTE A NATUREZA DA DROGA APREENDIDA –
2)
APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SEU GRAU MÁXIMO – INADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PELO
PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO
.
(sic-fls. 416)

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal no 0010114-90.2018.811.0064 (Código 678503), originária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual Cleudir Vieira Dias foi condenado as penas de a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33,
capu
t, da Lei n. 11.343/06,

a serem cumpridos e regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multas, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais o apelante requer a readequação da pena-base, em razão da inidoneidade da fundamentação utilizada na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, além de aplicar a fração máxima para a causa especial de diminuição da pena do §4°, do Art. 33, da Lei 11.343/06.

Inexistindo qualquer irresignação quanto à materialidade e a autoria delitiva, transcrevo a dosimetria de pena realizada pelo Juízo sentenciante, para melhor elucidação dos pedidos.

Vejamos:

“
(...) A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo, de modo que deixo de considerar tal circunstância. Deixo de apreciar os
antecedentes
e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
do réu.
Os motivos
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, vez que resolveu vender drogas, preferindo assim arriscar sua liberdade, em detrimento de buscar uma atividade lícita
, logo majoro a pena em 06 (seis) meses
. Quanto as
circunstâncias
nada de desabonador.
As consequências são das mais severas,
pois além do tráfico ser um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, em especial ao latrocínio. Sendo a traficância um motor das organizações criminosas e, neste especial, é sabido que em Rondonópolis o tráfico só ocorre com autorização do Comando Vermelho. Registro que as questões de segurança e saúde públicas (a cracolândia da região do ginásio municipal só aumenta) são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos outros é que causam vícios, crimes e mortes.
Assim aumento a pena em 01 (um) ano.

A quantidade
(
116,510 – cento e dezesseis gramas e quinhentos e dez miligramas
), não merece maior reprovabilidade. Já a natureza da droga (maconha e COCAÍNA) merece maior reprovabilidade,
impondo a majoração em 01 (um) ano.
A vítima é o Estado, que em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 760 (setecentos e sessenta) dias multas.

Inexistem agravantes, entretanto reconheço a atenuante da confissão espontânea, previstas no art. 65, incisos III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias multas.

Na terceira etapa dosimétrica, não há causa especial de aumento de pena, todavia, aplico a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da lei 11.343/06, em sua fração mínima, qual seja, 1/6.

Por fim, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multas.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Considerando o quantum da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” do CP, o regime de pena deverá ser o semiaberto Assim, determino que o regime inicial de cumprimento de pena seja o regime semiaberto. (...)”
(
Id. 21968991
).

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
exasperou a pena-base em 6 (seis) meses por considerar desfavorável ao réu a circunstância judicial “motivo do crime”, e em 01 (um) ano, em razão da circunstância judicial “consequências do crime”, além de majorar em 01 (um) ano em razão da natureza da droga apreendida. Contudo, v
erifica-se que a fundamentação utilizada se apresenta inidônea, primeiro quanto ao objetivo, vez que o ganho fácil é inerente ao tipo penal, não podendo ser utilizado como fundamentação para considerar desfavorável ao réu a circunstância judicial.

De igual forma é a motivação usada para considerar desfavorável às consequências do crime, pois
os danos à saúde pública e problemas sociais e familiares são
consequências
comuns a todo delito de tráfico de entorpecentes, e
se houvesse a comprovação de que o réu estaria agindo em conluio ou a mando de facção criminosa, teria sido condenado também pelo delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/06.

Assim, tenho que das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, quais sejam, circunstâncias e consequências do crime, devem ser decotadas da pena-base aplicada, mantendo apenas o
quantum
estabelecido em razão da natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, quais sejam
maconha e cocaína,

circunstâncias que justificam a manutenção da exasperação em 01(um) ano para a pena-base, conforme dispõe ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, senão vejamos:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” (sic).

Destarte, não obstante o recorte das circunstâncias judiciais da circunstância e consequência do crime, mostra-se razoável e adequada para reprovação e prevenção da prática de ilícitos penais a fixação da pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) ano, o que mantenho, fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistindo qualquer causa de aumento, o juízo sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da lei 11.343/06, em sua fração mínima, qual seja, 1/6, contudo, deixou de apresentar fundamentação idônea, utilizando-se de conjeturas abstratas, sem apontar elementos concretos que representasse óbice a aplicação da fração máxima . Veja-se:

“2.1.1. Diminuição de pena.

Neste momento analiso se é possível a seguinte causa especial de diminuição de pena:

§ 4o

Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Pois bem, verifico que o denunciado faz jus a benesse encimada, justamente por não possuir antecedentes, já que não ostenta condenação criminal, de modo a preencher todos os requisitos constantes do artigo supramencionado, razão qual aplico a referida causa de diminuição.

Todavia, apesar de não haver provas materiais de sua participação em organização criminosa, é certo que a comercialização de drogas nesta municipalidade só ocorre com anuência dos membros do Comando Vermelho. Logo, o réu possui, ainda que indiretamente, relacionamento com membros da facção, por isso, a diminuição será na fração mínima.
”

Logo, inexistindo comprovação de que a apelante possua antecedentes criminais, que se dedique a atividade criminosa ou que integre organização criminosa, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena, em obediência ao disposto no artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do CP.

Denota-se que o apenado atende os requisitos delineados nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal, e, assim, aplico ao apelante, duas medidas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública (art. 43, inciso IV, do Código Penal) e limitação de final de semana (art. 43, inciso VI, do Código Penal). Cabendo ao Juízo da Execução Penal detalhar a forma mais eficaz para o cumprimento das penas restritivas de direito impostas.

Ante ao exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por Cleudir Vieira Dias, para readequar a pena-base aplicada a um pouco a cima do mínimo legal, e aplicar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da lei 11.343/06 em seu grau máximo (2/3), fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
com consequente alteração do regime inicial para cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto em obediência ao disposto no artigo 33, §2o, alínea “c” e §3o, do CP.

Além do
pagamento d
o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. E
, atendidos os requisitos contidos no
incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
,
substituo a pena privativa de liberdade

por
duas medidas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou entidade pública
(art. 43, inciso IV, do Código Penal)
e limitação de final de semana
(art. 43, inciso VI, do Código Penal).

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020